Tribunal: STF
Processo: AI 559609
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
1.      É inviável o processamento do apelo extremo para debater
   matéria processual, relativa ao reexame do julgamento proferido
   na instância a quo, para fins de nulidade, por suposta ofensa ao
   art. 5º, LV, da Constituição.
2.      No mérito, a alegada ofensa à
   Lei Maior, além de demandar o revolvimento de fatos e provas
   (Súmula STF nº 279), se houvesse, seria indireta, a depender da
   análise de legislação infraconstitucional, hipóteses inviáveis em
   sede extraordinária.
3.      Agravo regimental improvido.